Tribunal: TJBA
Processo: 8031642-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031642-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ROMARIO DE OLIVEIRA ALVES

Advogado(s)
:
CLEMILSON LIMA RIBEIRO

AGRAVADO: SANDRA SILVA CARDOSO

Advogado(s)
:
EDSON NEVES DA SILVA FILHO, ADRIANA CAMPOS SILVA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA
. FIXAÇÃO
DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FILHO MENOR E EX-CÔNJUGE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE ALIMENTOS À EX-CÔNJUGE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela antecipada fixando alimentos provisórios em favor de filho menor e ex-cônjuge do agravante, no percentual de 35% sobre a renda líquida do alimentante e um
salário mínimo
, respectivamente.

O agravante alega incapacidade financeira para suportar os valores arbitrados, apresentando comprovantes de rendimentos e despesas ordinárias, bem como documentos que evidenciam a existência de atividade remunerada da ex-cônjuge.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor fixado a título de alimentos provisórios ultrapassa a capacidade financeira do alimentante, considerando os princípios do binômio necessidade-possibilidade; e (
ii
) saber se é devida pensão alimentícia à ex-cônjuge diante da demonstração de atividade laboral por meio de inscrição como microempreendedora individual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso de agravo de instrumento permite análise limitada da decisão interlocutória, devendo restringir-se à verificação da legalidade e razoabilidade da medida concedida.

5. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

6. Demonstrada a limitação financeira do agravante, com vencimentos líquidos em torno de R$3.000,00, despesas com transporte e alimentação, e a obrigação de sustento do filho menor, justifica-se a redução dos alimentos para 25% da renda líquida, mantendo-se o dever de custeio proporcional de despesas extraordinárias.

7. Quanto à ex-cônjuge, restou comprovado que exerce atividade econômica registrada, não se verificando a necessidade de percepção de alimentos, razão pela qual o pedido deve ser indeferido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O valor dos alimentos provisórios deve respeitar o binômio possibilidade-necessidade, podendo ser reduzido diante da demonstração de incapacidade financeira do alimentante. 2. Não é devida pensão alimentícia à ex-cônjuge que possua atividade econômica própria e não demonstre situação de necessidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVII; CC,
arts
. 1.694, § 1º, e 1.695; CPC,
arts
. 300, 1.016 e 1.017.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
644.736/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 04.06.2015; STJ, REsp 1.134.639/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23.11.2011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de instrumento n.
8031642-63.2025.8.05.0000
,
em que figura como Agravante
ROMÁRIO DE OLIVEIRA ALVES

e como Agravad
os

SANDRA SILVA CARDOSO e OUTRO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA